Tribunal: STF
Processo: Rcl 30263
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.874/DF. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DE INDULTO, NA INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO DECRETO 9.246/2017. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. Na hipótese sub examine, a reclamação foi ajuizada contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP, que negou aplicabilidade a decisão proferida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, e que concedeu interpretação conforme à Constituição ao Decreto Natalino de 2017 (Decreto 9.246/2017).



    3. In casu, foi imposta ao reclamante pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes cometidos sem violência (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), restando-lhe tempo a cumprir até 02/08/2021, sendo evidente que, na data da publicação do Decreto nº 9.246/2017, dia 22/12/2017, estava adimplido o requisito objetivo de 1/3 de cumprimento da pena, porquanto consta dos autos que o paciente cumpre pena desde o dia 27/04/2015, mostrando-se desnecessária a incursão quanto a elementos subjetivos, mercê de o seu atendimento, ou não, não compor a causa de pedir da presente reclamação.



    4. Reclamação julgada procedente, para determinar à autoridade Reclamada que proceda a nova análise do pedido de indulto deduzido pelo Reclamante, observando estritamente os termos da decisão proferida por esta Corte, em sede cautelar, na ADI 5.874.